Tribunal: TJSP
Processo: 0006662-82.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Conflito de Competência.

Apelação interposta em demanda de rito ordinário ajuizada em litisconsórcio ativo facultativo – Servidoras públicas municipais que exercem função de servente hospitalar e pleiteiam o reconhecimento e recebimento de adicional de insalubridade – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Lei no 12.153/2009 – Compete aos Juizados Especiais da Fazenda

Ementa:
Conflito de Competência.

Apelação interposta em demanda de rito ordinário ajuizada em litisconsórcio ativo facultativo – Servidoras públicas municipais que exercem função de servente hospitalar e pleiteiam o reconhecimento e recebimento de adicional de insalubridade – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Lei no 12.153/2009 – Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta (artigo 2o, caput e § 4o) – Na hipótese, não há necessidade de prova técnica complexa que exclua a competência do Juizado Especial – Autos inicialmente distribuídos à Colenda 11a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso e determinou a sua remessa ao Colégio Recursal – Autos redistribuídos à 2a Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal de Americana, que não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência – Identificação de vício insanável – Caráter cogente e inderrogável da norma que fixa competência absoluta – A rigor, a Turma Recursal do Juizado Especial não está investida de competência para rever julgamentos de feitos que não tramitaram regularmente, ou seja, à margem do procedimento reservado aos feitos que devem tramitar sob a égide do JEFAZ – Remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Comarca de Americana, observando-se o disposto no artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil (princípio da translatio iudicii) – Conflito de competência procedente.

Julga-se procedente o conflito de competência para determinar a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Comarca de Americana, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000324101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0006662-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é suscitante 2a
TURMA CÍVEL CRIMINAL E DA FAZENDA DO COLÉGIO RECURSAL DE
AMERICANA, Interessados LUIZA DE BARROS URBANO, VIVIANE DA SILVA e
MUNICIPIO DE AMERICANA, é suscitado 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E DETERMINARAM A REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO A
UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DE AMERICANA, COM
OBSERVAÇÃO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. RICARDO ANAFE.
VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM
DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RICARDO ANAFE, vencedor,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, vencido, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E XAVIER DE
AQUINO.
São Paulo, 6 de maio de 2020
RICARDO ANAFE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL no 0006662-82.2020.8.26.0000
INTERESSADOS: LUIZA DE BARROS URBANO, VIVIANE DA SILVA E
MUNICIPIO DE AMERICANA
SUSCITANTE: 2a TURMA CÍVEL CRIMINAL E FAZENDA DO COLÉGIO
RECURSAL DE AMERICANA
SUSCITADO: 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 31.394
Conflito de Competência.
Apelação interposta em demanda de rito ordinário
ajuizada
em
litisconsórcio
ativo
facultativo

Servidoras públicas municipais que exercem função de
servente hospitalar e pleiteiam o reconhecimento e
recebimento de adicional de insalubridade Valor da
causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos Lei no
12.153/2009
Compete aos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta
salários mínimos, sendo a competência dos juizados,
onde instalados, absoluta (artigo 2o, caput e § 4o) Na
hipótese, não há necessidade de prova técnica
complexa que exclua a competência do Juizado
Especial Autos inicialmente distribuídos à Colenda
11a Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal
de Justiça que não conheceu do recurso e determinou a
sua
remessa
ao
Colégio
Recursal

Autos
redistribuídos à 2a Turma Cível, Criminal e Fazenda
do Colégio Recursal de Americana, que não conheceu
do recurso e suscitou conflito de competência

Identificação de vício insanável Caráter cogente e
inderrogável da norma que fixa competência absoluta
A rigor, a Turma Recursal do Juizado Especial não
está investida de competência para rever julgamentos
de feitos que não tramitaram regularmente, ou seja, à
margem do procedimento reservado aos feitos que
devem tramitar sob a égide do JEFAZ Remessa dos
autos a uma das Varas do Juizado Especial da
Comarca de Americana, observando-se o disposto no
artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil (princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da translatio iudicii)
Conflito de competência
procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para
determinar a remessa dos autos a uma das Varas do
Juizado Especial da Comarca de Americana, com
observação.

1. Ex ante, cumpre destacar a adoção do relatório elaborado,
bem como a excelência do voto do eminente Relator Desembargador Antonio
Carlos Malheiros, mas por convencimento, ouso divergir.
Trata-se de conflito de competência em apelação interposta
pelo Município de Americana contra sentença proferida em ação de rito
ordinário proposta por Luiza de Barros Urbano e Viviane da Silva, alegando
que foram contratadas pelo Município, após aprovação em concurso público,
para exercerem a função de servente hospitalar, tendo acesso frequente a todas
as áreas internas e externas do hospital e, consequentemente, expostas a
agentes biológicos altamente insalubres, motivo pelo qual deve ser conferido o
direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e equipamentos de
proteção individual
EPIs. Dessa forma, pleitearam a condenação do
Município para implantação do adicional de insalubridade em grau máximo
desde a contratação, ao pagamento dos valores em atraso e respectivos
reflexos. Pedido julgado procedente.
Os autos foram distribuídos à 11a Câmara de Direito
Público deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por decisão monocrática do
Relator, não conheceu do recurso, determinando a redistribuição ao Colégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursal (fl. 268/273). Redistribuídos os autos, a 2a Turma Cível, Criminal e
Fazenda do Colégio Recursal de Americana igualmente não conheceu do
recurso e suscitou conflito de competência (fl. 288/290).
A Constituição Federal determinou à União, Estados e ao
Distrito Federal, por meio de seu artigo 98, inciso I, a criação de Juizados
Especiais cíveis, visando a conciliação, o julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade e, em atendimento ao comando constitucional,
em 26 de setembro de 1995, foi aprovada a Lei no 9.099, que revogou a antiga
Lei dos Juizados de Pequenas Causas e disciplinou a organização e o
funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis no âmbito da Justiça Estadual.
Após a instituição dos Juizados Especiais estaduais, foram
criados ainda os Juizados Especiais Cíveis no âmbito da Justiça Federal e os
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito estadual, por meio das Leis
no 10.259, de 12 de julho de 2001 e no 12.153 de 22 de dezembro de 2009,
criando assim o chamado microssistema dos Juizados Especiais.
Por sua vez, a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelece no artigo 2o que é
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e
julgar causas cíveis de interesse dos entes referidos, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos. No foro onde estiver instalado o Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (§4o), em razão da matéria
e do valor.
Nesta esteira, sendo a competência absoluta, é ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improrrogável (Cf. Moacyr Amaral Santos, in Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, vol. I, págs. 252/256) e, sob tal prisma, deve ser analisada a
temática posta sub exame.
Pois bem.
In casu, o cerne da questão controvertida cinge-se em saber
se as autoras, servidoras públicas municipais, estão expostas a agentes
biológicos insalubres. É certo que cabe ao réu fornecer a documentação que
disponha para o esclarecimento da causa e pode o juiz, também, nomear
pessoa habilitada para eventual exame técnico acerca das condições do local
de trabalho e a presença ou não de agentes nocivos à saúde, tudo como
autorizam os artigos 9o e 10, da Lei no 12.153/20091.
Nesse diapasão, verifica-se que o julgamento da demanda
dispensa a produção de prova técnica de alta complexidade e, se não bastasse,
o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e,
portanto, compatível com a alçada do Juizado Especial, nos termos do artigo
2o, caput, da Lei no 12.153/2009.
Assim, conforme consta dos autos, quando da propositura
da ação, já estavam instaladas Varas do Juizado Especial, não havendo erro no
entendimento quanto à competência, repita-se, absoluta, do Juizado Especial,
pois, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “em
1 Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o
esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará
pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a
competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da
causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o
valor de alçada.” (REsp 1.658.347/SP, Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017). No mesmo sentido: AgRg no REsp
1.376.544/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Dje 05/06/2013).
Com efeito, as Leis nos 10.259/2001 (art. 3o, § 3o) e
12.153/2009 (art. 2o, § 4o) dispõem que, no foro (comarca) onde estiver
instalado Juizado Especial, a sua competência é absoluta. Logo, nos Juizados
Especiais, o postulante não tem a opção pura e simples de aderir ou não ao
procedimento sumariíssimo, de tal arte que não é possível afastar a
competência absoluta do Juizado Especial para conhecer do feito em razão do
valor da causa.
Nesse quadro, como na Comarca de Americana já haviam
sido instaladas as Varas do Juizado Especial (Cf. fl. 38), a rigor, a Turma
Recursal do Juizado Especial não está investida de competência para rever
julgamentos de feitos que não tramitaram regularmente, ou seja, à margem do
procedimento reservado aos feitos que devem tramitar sob a égide do JEFAZ.
Ora, uma vez reconhecida a incompetência absoluta do Juízo comum (3a Vara
Cível de Americana), como consequência, tem-se a remessa dos autos ao juízo
competente, conservando-se “os efeitos de decisão proferida pelo juízo
incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo
competente” (Cf. artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil).
Acerca da matéria, cumpre observar as significativas
modificações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, em especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto ao artigo 113, § 2o do CPC/73, cuja previsão normativa atribuía
nulidade aos atos decisórios proferidos por juízo absolutamente
incompetente. A nulidade dos atos era ratificada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...) A teor do que dispõe o art. 113, § 2o, do
Código de Processo Civil, e do entendimento
jurisprudencial
sedimentado
nesta
Corte
Superior sobre o tema, o reconhecimento da
incompetência absoluta da Justiça Estadual para
o processamento e julgamento da demanda tem
como efeito inafastável e imediato a nulidade de
todos os atos decisórios até então praticados.
Precedentes.” (AgRg no REsp 1267629/MG, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).
Todavia, o artigo 64, § 4o, do atual Código de Processo
Civil, prevê que os atos decisórios praticados por juízo incompetente
conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo
competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá
ratifica-los ou não, com vistas ao princípio da translatio iudicii2.
Cumpre anotar, que de acordo com Enunciado no 238 do
Fórum Permanente de Processualistas Civis FPPC, tal disposição aplica-se a
2 A translatio iudicii e a reassunção do processo, in Revista de Processo, ano 33, n° 166, dezembro de
2008, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, pp.9-26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambas as modalidades de incompetência, relativa e absoluta3.
Dessa forma, “no novo diploma processual o tratamento
passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4o do Novo CPC que os atos
praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou
ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer
que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa
dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo
competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos,
ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a
ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos.”4
E, ainda, segundo Teresa Arruda Alvim Wambier, “As
decisões proferidas pelo juízo incompetente conservarão seu efeito, em
regra, até que o novo juízo, cuja competência para conhecer e julgar a
causa foi fixada, se pronuncie a respeito. Caso não exista pronunciamento
do novel juízo acerca de decisões proferidas pelo juízo tido por
incompetente,
estas
persistirão.”
(WAMBIER,
Tereza
Arruda
Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por
Artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 131).
Desta feita, consoante o disposto no § 4o do artigo 64 do
Código de Processo Civil, as decisões proferidas por juízo absolutamente
3 Enunciado n. 238 do FPPC: “O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo
incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa.”
4 Cf. Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora
JusPodium, 2016, p. 166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompetente não se consideram, desde logo, nulas. Seus efeitos são
preservados até que nova decisão seja proferida pelo juízo competente a
respeito de sua conservação.
Sobre a questão o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do ARE-AgReg. no 850.933, assim se manifestou, in verbis:
“Agravo regimental no recurso extraordinário
com
agravo.
Improbidade
administrativa.
Processual. Incompetência absoluta. Anulação dos
atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4o,
do NCPC. Conservação da eficácia das decisões até
ulterior
deliberação
do
juízo
competente.
Supressão de instâncias. Decisão que compete à
Justiça estadual. Agravo regimental não provido.
1. O art. 64, § 4o, do NCPC, introduzindo dinâmica
distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos
decisórios praticados por juízo incompetente
conservam sua validade e eficácia até posterior
manifestação
do
juízo
competente,
o
qual,
observados o contraditório e a ampla defesa,
poderá ratificá-los ou não. 2. Reconhecida a
competência da Justiça estadual para processar e
julgar a demanda, a ela compete, a priori, analisar
quais atos decisórios prolatados pelo juízo anterior
serão ou não revogados, mesmo em casos de
incompetência
absoluta.
Precedentes.
3.
Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarar, de imediato, a nulidade de deliberações,
desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou
imprescindibilidade da medida, os quais não se
encontram presentes no caso concreto.” (AG.REG.
no RE com Agravo no 850.933/RS, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 02.05.2017).
A respeito do tema, em recente julgamento, este Colendo
Órgão Especial assim decidiu:
“Conflito de Competência suscitado pela 5a Turma
da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central
da Capital em Agravo de Instrumento interposto
em sede de Ação ajuizada por investigador de
polícia em face da Fazenda Pública pleiteando
restabelecimento de percentual de adicional de
insalubridade, que tramitou perante a 16a Vara da
Fazenda Pública da Capital, tendo sido proferida
decisão interlocutória negando pedido de tutela
antecipada. Dessa decisão foi interposto agravo de
instrumento pelo autor. Os autos de agravo de
instrumento foram inicialmente distribuídos à 8a
Câmara de Direito Público, que, em decisão
monocrática, determinou a redistribuição do
recurso ao Colégio Recursal, sob o fundamento de
que os Juizados Especiais da Fazenda Pública
possuem competência absoluta para causas de
interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios
e Municípios com valor até 60 salários mínimos. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal
Central da Capital, por sua vez, suscitou o
presente conflito de competência sob o fundamento
de que o Colégio Recursal não pode conhecer de
agravo de instrumento interposto em face de
decisão proferida pelo Juízo Comum. A Lei
12.153/2009,
que
dispõe
sobre
os
Juizados
Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios preceitua que : Art. 2o É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos. No caso dos autos, a
ação foi ajuizada na Vara da Fazenda Pública, por
opção do autor, que apontou para incompetência
do Juizado da Fazenda Pública por se tratar de
ação que objetiva a concessão de adicional de
insalubridade em seu grau máximo, matéria que
deve ser submetida à prova pericial. O Superior
Tribunal de Justiça passou a decidir que o simples
fato da necessidade de realização de perícia técnica
não afasta a competência absoluta dos Juizados da
Fazenda Pública instalados na Comarca, conforme
tese no 3, constante na "Jurisprudência em Tese"
do C. STJ sobre juizados especiais edição no 89,
que dispõe que "a necessidade de produção de
prova pericial, por si só, não influi na definição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência dos juizados especiais". Verifica-se
que foi atribuído à causa o valor de R$ 8.550,24
(oito mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e
quatro centavos), consistente em uma prestação
anual referente ao recebimento do adicional de
insalubridade em grau máximo, pleiteado pelo
autor (fls. 36), não versando sobre qualquer das
vedações constante da lei, de modo que é
absolutamente competente para sua apreciação e
julgamento o Juizado Especial da Fazenda
Pública,
instalado
na Comarca da Capital
conforme se verifica na resolução no 522/10 deste
Órgão Especial. De acordo com o disposto no
artigo
39,
caput,
do
Provimento
CSM
no
2.203/2014, o Colégio Recursal é órgão de segundo
grau de jurisdição que integra o Sistema dos
Juizados Especiais e possui competência para o
julgamento de recursos cíveis, criminais e da
Fazenda Pública originários de decisões proferidas
pelos Juizados Especiais. A decisão agravada foi
proferida pela 16a Vara da Fazenda Pública da
Capital, que não integra o sistema dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública. Diante disso,
determina-se
a
redistribuição
do
processo
1021555-33.2019.8.26.0053 a uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, a
quem caberá, de acordo com o artigo 64, § 4o, do
Código de Processo Civil, deliberar acerca das
decisões proferidas pelo juízo incompetente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantidas eficazes até o referido pronunciamento.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0050730-54.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alex
Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020, v.u) (g.n.)
A propósito, colhe-se trecho do voto do eminente Relator,
in verbis:
“(...) o Superior Tribunal de Justiça passou a
decidir que o simples fato da necessidade de
realização de perícia técnica não afasta a
competência absoluta dos Juizados da Fazenda
Pública instalados na Comarca, conforme tese no 3,
constante na “Jurisprudência em Tese” do C. STJ
sobre juizados especiais edição no 89, que dispõe
que “a necessidade de produção de prova pericial,
por si só, não influi na definição da competência
dos juizados especiais”.
Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA
CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE
DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS
MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O
art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros
valor e matéria para que uma ação possa ser
considerada
de
menor
complexidade
e,
consequentemente, sujeita à competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A
necessidade de produção de prova pericial
complexa não influi na definição da competência
dos juizados especiais da Fazenda Pública.
Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010;
AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS
29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 2. Agravo
Regimental não provido.” (AgRG no AREsp
753.444/RJ,
Relator
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, 2a Turma, j. 13.10.2015, DJe
18.11.2015).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO
CPC/1973.
JUIZADOS
ESPECIAIS
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
CRITÉRIOS
DE
FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFETA
A
COMPETÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência
desta Corte entende que a competência dos
Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor
da causa, que não pode ultrapassar 60 salários
mínimos, sendo irrelevante a necessidade de
produção
de
prova
pericial,
ou
seja,
a
complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no
AREsp
753.444/RJ,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp
1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe
6.11.2013; AgRg no REsp 1.222.345/SC, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3.
Agravo Interno da Contribuinte a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Relator
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 18.03.2019).”
E, ainda:
“Conflito negativo de competência. São Paulo.
Ação declaratória c/c cobrança. Autores servidores
estaduais,
titulares
do
cargo
de
Oficial
Administrativo junto a complexo penitenciário do
Município
de
Junqueirópolis.
Adicional
de
Insalubridade. Pretensão de recebe-lo em grau
máximo. Ação julgada improcedente. Apelação
distribuída à 11a Câmara de Direito Público, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendendo pela sua incompetência, não a
conheceu. Autos redistribuídos à Turma Recursal
Cível e Criminal do Colégio Recursal de Dracena,
que também não conheceu o recurso e suscitou este
conflito negativo de competência. Desnecessidade
de prova técnica complexa que exclua a competência do Juizado Especial e, por
conseguinte, da respectiva Turma Recursal. Valor
da causa, ademais, inferior a 60 (sessenta) salários
mínimos.
Competência
absoluta
do
Juizado
Especial Fazendário, nos termos do art. 2o, da Lei
12.153/2009. Conflito procedente, reconhecida a
competência
da
Turma
suscitante
(Turma
Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de
Dracena).” (TJSP; Conflito de competência cível
0006981-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data
do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro:
28/02/2019, v.u.).
Por epítome, julgo procedente o conflito, determinando a
redistribuição do processo originário a uma das Varas do Juizado Especial de
Americana, reservando-se ao juízo de primeira instância competente, na forma
do artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, a revogação ou não dos atos
decisórios até então praticados.
2. À vista do exposto, pelo meu voto, conheço do conflito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgo-o procedente para determinar a redistribuição do processo a uma das
Varas do Juizado Especial de Americana, com observação.
Ricardo Anafe
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.021
Conflito de Competência Cível no 0006662-82.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Interessados: Luiza de Barros Urbano, Viviane da Silva e Municipio de
Americana
Suscitante: 2a Turma Cível Criminal e da Fazenda do Colégio Recursal de
Americana
Suscitado: 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pela 2a Turma Cível Criminal
e da Fazenda do Colégio Recursal de Americana, em
face da decisão proferida pela 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que declinou da competência para
julgamento
do
recurso
no
4002191-39.2013.8.26.0019,
interposto
contra
decisão que, julgou procedente ação de cobrança
movida por servidoras da área de saúde, visando ao
reconhecimento e recebimento de adicional de
insalubridade, por entender que o valor atribuído
à causa é inferior ao teto de sessenta salários
mínimos, fator determinante para o reconhecimento
da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública.
Luiza de Barros Urbano e Viviane da
Silva propuseram ação de cobrança e obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer, em face do Município de Americana, alegando
que
foram
contratadas
pelo
recorrente,
após
aprovação em concurso público, para exercerem a
função
de
servente
hospitalar,
tendo
acesso
frequente a todas as áreas internas e externas do
hospital e, consequentemente, expostas a agentes
biológicos altamente insalubres, motivo pelo qual
deve ser conferido o direito ao adicional de
insalubridade em grau máximo e equipamentos de
proteção
individual
-
EPIs. Dessa forma, pleitearam a condenação do recorrente para
implantação do adicional de insalubridade em grau
máximo desde a contratação, ao pagamento dos
valores em atraso e respectivos reflexos.
Ainda que o valor atribuído à causa
seja inferior ao limite de alçada do Juizado
Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o
da Lei n° 12.153/09, o art. 98, inciso I, da
Constituição Federal prevê que a competência dos
Juizados Especiais se limita a temas de menor
complexidade, resta claro, que presente caso exige
a realização de perícia técnica para a análise das
reais condições de trabalho dos autores e a
aferição de eventual grau de insalubridade.
Neste sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O
MUNICÍPIO DE BEBEDOURO PARA COBRANÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE
PROVA PERICIAL PARA CONSTATAR AS CONDIÇÕES
DE TRABALHO DO AUTOR QUE NÃO SE CONFUNDE
COM O EXAME TÉCNICO PREVISTO NO ART. 10 DA
LEI No 12.153/09. COMPETÊNCIA DO JUIZ
SUSCITADO
DA
3a
VARA
JUDICIAL
DE
BEBEDOURO.(C.C.0005706-03.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Campos Mello, j. 08/04/2019).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
ordinária promovida por servidora pública
em
face
da
Fazenda
Pública
Estadual,
objetivando o pagamento do adicional de
insalubridade
em
seu
grau
máximo.
Controvérsia posta na ação que envolve a
constatação das condições de trabalho da
demandante. Hipótese que exige produção de
prova pericial, que não se confunde com o
exame
técnico
admitido
nos
Juizados
Especiais. Inteligência do artigo 10 da lei
no
12.153/2009.
Precedentes
da
Câmara
Especial.
Conflito
julgado
procedente.
Competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Capital, ora suscitado.(C.C.
0038707-13.2018.8.26.0000, Rel. Des. Issa
Ahmed, j. 04/02/2019).
Isto
posto,
julgo
procedente
a
dúvida, proclamando-se a competência da 11a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado De São Paulo.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO MAIR ANAFE
1082BAB6
18
20
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
108A91E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006662-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.